Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701278-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA CORDEIRO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CORDEIRO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISIA CORDEIRO FERNANDES contra decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0733779-79.2023.8.07.0016, porém determinou que fossem observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF. A parte autora requereu a este juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a providenciar sua internação EM LEITO DE UTI COM SUPORTE ÀS SUAS NECESSIDADES, na rede oficial de saúde ou, na impossibilidade, na rede privada as expensas do ente público. Em decisão monocrática de Id 48334567, o pedido de tutela de urgência foi deferido, atribuindo o prazo de 24 horas para cumprimento da medida. Mediante petição de Id 48668968, o DF comunica a "retirada da autora da fila por melhora clínica". Instada a se manifestar, a autora informa que não necessita da UTI, pois obteve melhora em seu quadro clínico. Por fim, requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito